Tribunal: STF
Processo: ARE 1390441
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que conheceu do recurso interposto para rejeitar a queixa-crime em razão da ilegitimidade da parte ora recorrente e da atipicidade da conduta tipificada no art. 139 do Código Penal (difamação), que não contempla a ofensa à pessoa jurídica no exercício de função pública, como é o caso do Querelante  (e-Doc. 5).



    No apelo extremo (e-Doc. 7), interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente defende a existência da repercussão geral da matéria e sustenta que o aresto violou o art. 5º XXXV, XXXIX e LIV, e o art. 93, IX, ambos da CF/88. 



    Alega, em síntese, que:



    a) O Recorrente propôs ação penal privada contra o Recorrido, por fatos atribuídos ao Recorrente em rede social (Youtube) de que teria estimulado atos violentos e doutrinado a pessoa que praticou o atentado contra o atual presidente da república. O Recorrido cita o episódio do atentado à faca contra o atual presidente da república e a morte do cinegrafista da Rede Bandeirantes de Televisão;



    b) O atentado contra o presidente da república, quando este estava em campanha na cidade de Juiz de Fora MG, é fato notório. Da mesma forma, é fato notório quem praticou o atentado e, também é fato notório, que o criminoso agiu sozinho. Da mesma forma o episódio que causou a morte do cinegrafista da TV BAND é fato público e notório, não tendo o Recorrente qualquer ligação com ele;



    c) Apesar disso, de todos esses elementos, o Recorrido usou sua rede social para imputar ao Recorrente participação/incitação no odioso atentado contra o atual presidente da república e na morte do cinegrafista da BAND, com o único intuito de manchar a honra objetiva do Recorrente;



    d) A sentença de primeiro grau entendeu que os fatos se enquadrariam no tipo penal do artigo 138 (Calúnia), de modo que seria fato atípico vez que pessoa jurídica não pode sofrer esse tipo de crime;



    e) O acórdão recorrido, distanciando-se da pacífica jurisprudência sobre o tema, decidiu que pessoa jurídica não pode ser sujeito passivo do crime de difamação e concluiu, portanto, pela atipicidade da conduta e condenou o Recorrente em honorários advocatícios;



    f) O acórdão recorrido, ao se afastar do quanto já declarado e reconhecido pelo STF, viola o artigo 5º, XXXIX, vez que existe lei penal anterior (art. 139 CP). Ao assim agir, o acórdão recorrido também violou os incisos XXXV e LIV do artigo 5º da Constituição Federal, porque afastou do Judiciário “lesão ou ameaça a direito”, sob pretexto inexistente, de ausência de norma penal. Também, como consequência de não aplicar o princípio da reserva legal (art. 5º, XXXIX), o acórdão recorrido viola o inciso IX do artigo 93; e



    g) Há ainda violação, quanto ao estabelecimento dos honorários advocatícios, do inciso LIV do artigo 5º da CF. Não é razoável a quantia estabelecida, mormente se tratando de juizado especial. 



    À vista do exposto, requer seja reformado o acórdão impugnado e determinado encaminhamento dos autos para o juízo de primeiro grau para continuidade da ação penal privada pelo crime de difamação contra o Recorrente. 



    O recurso foi inadmitido aos fundamentos de que (a) incidem os óbices constantes das Súmulas 279, 282 e 356 do STF; e (b) o recorrente não demonstrou (i) que o acórdão vergastado importou em ofensa direta ao texto constitucional, sendo certo que mera menção a dispositivo constitucional não enseja admissibilidade recursal; e (ii) os elementos, presentes no artigo 1.035 do Código de Processo Civil, que comprovem a necessária existência de repercussão geral no presente recurso excepcional (e-Doc. 10).



    No Agravo, a parte recorrente refuta os aludidos motivos da decisão agravada (e-Doc. 18).



    Após os autos serem a mim distribuídos, determinei seu envio à Procuradoria-Geral da República - PGR, que se manifestou pelo parcial provimento do Recurso Extraordinário, nos termos seguintes (e-Doc. 30):



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME PROPOSTA POR PESSOA JURÍDICA (PARTIDO POLÍTICO - PSOL). SUPOSTO CRIME DE DIFAMAÇÃO. ARESTO RECORRIDO QUE REJEITOU A QUEIXA-CRIME POR ILEGITIMIDADE DO QUERELANTE E ATIPICIDADE DA CONDUTA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS ARTS. 5º, INCISOS LIV, XXXV E XXXIX E 93, INCISO IX DA CF/88. PROCEDÊNCIA PARCIAL. A PESSOA JURÍDICA, APESAR DE NÃO PODER SER SUJEITO PASSIVO DOS CRIMES DE INJÚRIA E CALÚNIA, SUJEITA-SE À IMPUTAÇÃO DO DELITO DE DIFAMAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARECER PELO PROVIMENTO DO AGRAVO, A FIM DE QUE SE CONHEÇA E SE DÊ PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO AGRAVANTE.” 



    É o relatório. 



    DECIDO.



    Em relação às alegadas violações aos arts. 5º, LIV e XXXV, e 93, IX, da CARTA MAGNA, como bem destacado pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro em suas contrarrazões (e-Doc. 9), o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada neste recurso à luz dos referidos normativos, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    E no que diz respeito ao art. 5º, XXXIX, da CF/88, a ofensa ao texto constitucional foi direta, frontal (…), tendo a Corte de origem, no ponto, assentado que “Entender que a pessoa jurídica é passível de difamação nos termos da lei penal é fazer analogia in malan partem, vedada pelo artigo 5º, XXXIX, da CR (...)” (fls. 18 – destaques do MPF) (e-Doc. 30, fl. 4).



    No particular, a matéria recorrida foi assim decidida pelo acórdão impugnado (e-Doc. 5):



    “PRELIMINARMENTE



    DOS CRIMES CONTRA A PESSOA E DOS CRIMES CONTRA A HONRA 



    A doutrina e a jurisprudência, em especial o Egrégio Supremo Tribunal Federal, afirmam majoritariamente que a “honra objetiva” da pessoa jurídica goza da proteção extrema do direito penal, de forma que a ficção jurídica, i. é, o conjunto de interesses que se materializa na pessoa jurídica, o qual, diga-se, não incorpora os atributos da personalidade natural, pode ser sujeito passivo do crime de difamação. 



    A tese foi fixada no julgamento do Inquérito nº 800/1994, in verbis: 



    “(...) II- A pessoa jurídica pode ser sujeito passivo de crime de difamação, não porém, de injúria ou calúnia. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. (...)” (INQ 800-RJ, Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 19/12/94) 



    Em que pese a autoridade de tal posicionamento subsiste a divergência, à qual me filio. 



    Os crimes contra a honra tipificados no Código Penal não admitem interpretação extensiva para proteger a “honra objetiva”, ou reputação de pessoa jurídica, pelo simples fato de que “pessoa” jurídica não é pessoa, não é alguém. O conceito de honra como bem jurídico protegido pelo direito penal é a honra como direito personalíssimo, que emana da dignidade natural da pessoa humana e da autonomia da vontade, ainda que seja a honra “objetiva” (a reputação), e não se aplica a um ente que é uma ficção jurídica, e não possui os atributos da personalidade no sentido estrito do termo. 



    A pessoa jurídica tem, por evidente, direito à preservação de sua imagem e reputação públicas, bens imateriais essenciais ao desempenho de suas funções e à consecução das finalidades para as quais foi constituída como corporificação de um conjunto de interesses humanos. Tais bens imateriais, quais sejam a imagem e a reputação públicas, são passíveis de danos ou prejuízos pela ação de outrem, e gozam, portanto, de proteção da ordem jurídica, não, porém, no âmbito do direito penal. A honra como bem jurídico de especial valor tutelado pelo direito penal, seja objetiva ou subjetiva, é a honra como direito personalíssimo, subordinada aos direitos da personalidade, decorrente da dignidade inerente à pessoa humana. 



    Eventuais ofensas ou danos à imagem ou “reputação” de pessoas jurídicas têm consequências materiais e são passíveis de reprovação, reparação e punição dos sujeitos responsáveis pelos danos causados pelo ato ilícito. 



    A responsabilidade pelo ato ilícito que fere a reputação (imagem) da pessoa jurídica e lhe causa danos materiais cinge-se, portanto, à responsabilidade civil e patrimonial porque, em última análise, a lesão é sempre ao patrimônio e não à personalidade, que não existe enquanto tal. Não há e não pode haver responsabilização penal como forma de proteção à “honra” ou a reputação de “pessoa” jurídica, que não pode ser equiparada à pessoa humana no seu status próprio de sujeito dotado de vontade, liberdade e dignidade. A pessoa jurídica não é dotada de consciência, vontade ou liberdade, não possui dignidade pelo simples fato de sua existência, não é sujeito, ao contrário é instrumento da vontade humana, para consecução de interesses humanos, logo não goza da proteção do direito penal, que responsabiliza o ser humano, e só o ser humano, punindo-o pela supressão de seu bem mais precioso, inerente à condição humana, a liberdade. Desnecessário referir-se aqui ao direito à vida, direito absoluto, pois que diante da vida, do mistério da vida, tudo o mais é relativo. 



    Na lição de Nelson Hungria, a pessoa jurídica não é instituto ou conceito de direito penal: 



    “Em face do Código atual, somente pode ser sujeito passivo de crime contra a honra a pessoa física. Inaceitável é a tese de que também a pessoa jurídica pode, sob o ponto de vista jurídico-penal, ser ofendida na sua honra. (...) Ora, a pessoa jurídica é uma pura ficção, estranha ao direito penal. Não tem honra senão por metáfora. (...) Uma fictio juris (que tal é, indiscutivelmente, a pessoa jurídica) não pode ser ampliada além da utilidade prática para que foi criada. O direito privado, ao fingir a pessoa jurídica distinta das pessoas físicas que a compõem, fê-lo tão-somente para fins patrimoniais ou econômicos. A pessoa jurídica não é instituto ou conceito de direito penal.” 



    Enfim, reputo odiosa a tutela penal, com a possibilidade de privação da liberdade do ser humano, para proteger um “direito personalíssimo” de uma ficção jurídica, de um ente que não é pessoa, não é “alguém” e não goza da dignidade inerente à pessoa humana. 



    Entender que a pessoa jurídica é passível de difamação nos termos da lei penal é fazer analogia in malan partem, vedada pelo artigo 5º, XXXIX, da CR, e está, também, em contradição com a previsão legal da exceção da verdade para o crime de difamação, nos termos do parágrafo único do artigo 139, do CP, que não contempla a ofensa à pessoa jurídica no exercício de função pública, como é o caso do Querelante. Caso contrário, incabível a exceção da verdade na hipótese de difamação em face da pessoa jurídica no exercício de função pública, seria crime de difamação a divulgação de atos moralmente reprováveis efetivamente praticados por pessoas jurídicas no exercício de funções públicas, como sói acontecer com os partidos políticos. Situação inadmissível em face do interesse público que deve reger a atividade partidária. 



    Isto posto, sem examinar o mérito da classificação da conduta narrada, admitida a conduta como imputação de “fato ofensivo” à reputação, tipificado no artigo 139, do Código Penal, como classifica o Apelante, REJEITO A QUEIXA-CRIME por ilegitimidade do Querelante e atipicidade da conduta, nos termos da fundamentação. 



    Condeno o Apelante ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil c/c art. 3º do Código de Processo Penal.” 



    De fato, a jurisprudência mais antiga desta Corte não admitia a hipótese de crime contra a honra de pessoas jurídicas (RECR-72361/SP, Barros Monteiro, DJ de 09/06/72), como destacado pelo Min. MAURÍCIO CORRÊA na Pet 2491-AgR, DJ de 14/6/2002. Entretanto, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a partir do julgamento da AP 223-RJ (Rel. Min. CORDEIRO GUERRA, Tribunal Pleno, DJ de 7/11/1975), ao reexame da referida tese, fixada no julgamento do RHC 35.763-SP (Rel. Min. NELSON HUNGRIA, j. em 16/4/1958), passou a admitir a pessoa jurídica de direito privado como vítima do delito de difamação, previsto no art. 139 do Código Penal, como se depreende de sua ementa, a seguir transcrita:



    “EMENTA: - A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO PODE SER SUJEITO PASSIVO DO CRIME DE DIFAMAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DA LEI 5.250, DE 9.2.1967, ARTS. 23, III 29 E 35. LEGITIMAÇÃO PROCESSUAL ATIVA RECONHECIDA. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. RECEBIMENTO DA QUEIXA-CRIME E SEM ADITAMENTO - ART. 569 DO C.P.P.” 



     Nesse sentido, citem-se os recentes precedentes desta SUPREMA CORTE:



    “Ementa: Pedido de Explicações. Crimes Contra a Honra. Ofensas Genéricas. Partido Político. Ilegitimidade ativa. Negativa de Seguimento. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Agravo Desprovido. 1. Carece de legitimidade o partido político para apresentar pedido de explicações, na forma do art. 144 do Código Penal, quando não se afigura destinatário dos crimes contra a honra aventados (calúnia e difamação). 2. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (Pet 8.321-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 3/2/2020).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME CONTRA MINISTRO DE ESTADO. PRETENSAS OFENSAS PRATICADAS PELO QUERELADO NO EXERCÍCIO DO CARGO E EM RAZÃO DELE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À HONRA OBJETIVA. CONFIGURAÇÃO, EM TESE, DE INJÚRIA E CALÚNIA. CRIME CONTRA A HONRA DE PESSOA JURÍDICA: SOMENTE SE ADMITE A DIFAMAÇÃO. EXPRESSÕES REPROVÁVEIS, MAS SEM CONTEÚDO CRIMINAL. PRECEDENTES. ATIPICIDADE DA CONDUTA. QUEIXA-CRIME REJEITADA. 



    1. Fatos cometidos durante o exercício do cargo e que estão relacionados às funções desempenhadas pelo Querelado, o que configura a competência deste Supremo Tribunal Federal para processo e julgamento. Precedente.



    2. A difamação, semelhante ao que ocorre em caso da calúnia, consiste em imputar a alguém fato determinado e concreto ofensivo a sua reputação.



    3. Os fatos imputados ao Querelado não se subsumem ao tipo penal de difamação, mas ao de injúria e calúnia, uma vez que não há a imputação de fato preciso, concreto e determinado.



    4. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que a prática dos crimes de injúria e calúnia somente é possível quando a vítima é pessoa física.



    5. O Querelante é pessoa jurídica, razão pela qual a conduta é atípica, não havendo justa causa para a instauração da ação penal.



    6. Queixa-crime rejeitada.” (Pet 8.481, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 11/2/2021). 



    A propósito, reproduzo desse julgado seguinte trecho do voto do Min. EDSON FACHIN:



    “(…) entendo inegável que, à luz de todo nosso ordenamento, a pessoa jurídica mostra-se dotada de personalidade, com obrigações e também direitos, sendo passível de sofrer inúmeros prejuízos em decorrência de palavras ou de ações que abalem a sua reputação junto à sociedade. O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, possui entendimento, já sumulado no verbete n. 227, no sentido de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. 



    Nessa toada, tanto o crime de difamação vindicado pela Querelante e previsto no art. 139 do Código Penal -, quanto o crime de calúnia mais grave e previsto no art. 138 do Estatuto Repressivo têm como bem juridicamente tutelado exatamente a honra objetiva, ou seja, a reputação da vítima. E, para a doutrina especializada, qualquer pessoa pode ser considerada sujeito passivo do delito em estudo, não importando se pessoa física ou jurídica (GRECO, Rogério. Código Penal Comentado. 5. ed. revista e ampliada e atualizada até 1° de janeiro de 2011. Niterói: Impetus. 2011, p. 344). No mesmo sentido: BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte especial. v. 2. 12. ed. rev. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 777-864. [E-Book]; CAPEZ, Fernando; PRADO, Stela. Código penal comentado. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. P. 380-392. [E-Book]; JESUS, Damásio E. de. Direito Penal. v. 2. Parte Especial. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 197-219; NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 8. ed. rev. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 646-654).”



    Logo, não há dúvidas de que o Juízo a quo divergiu da atual jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO e, desde logo, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário para CASSAR o acórdão recorrido e DETERMINAR à Segunda Turma Recursal Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro o julgamento de mérito do recurso de apelação, em virtude da possibilidade jurídica da prática de crime de difamação contra a pessoa jurídica.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de julho de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente